Tribunal: TJBA
Processo: 8008056-51.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008056-51.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE FRANCISCO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALBERTO FILIPE RAMOS BICHARA

APELADO: MANOELA RIBEIRO ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIANA MEIRA DE ARAUJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA INCAPACIDADE DA TESTADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO NOTARIAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO TESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público, reconhecendo a validade formal do testamento deixado por Elza Ribeiro de Souza e determinando seu registro, com nomeação de testamenteira.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a nulidade do testamento público em razão de:
(i) alegada incapacidade da testadora no momento da lavratura do ato notarial;
(ii) suposto favorecimento indevido da parte recorrida; e
(iii) omissão de herdeiros necessários.

III. Razões de decidir
3. O testamento público foi lavrado conforme os requisitos legais previstos no art. 1.864, do Código Civil, com presença do tabelião e de testemunhas idôneas, sendo o instrumento assinado e lido na forma exigida.
4. A certidão notarial atesta que a testadora se encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais, e não há prova nos autos que afaste essa presunção, tampouco documento médico contemporâneo ao ato que indique incapacidade civil.
5. Documentos médicos apresentados são posteriores em mais de dez anos à lavratura do testamento, o que os torna inaptos a infirmar a presunção de lucidez da testadora à época.
6. A fé pública notarial confere presunção de veracidade ao ato, que somente pode ser afastada por prova robusta e coeva, o que não foi produzido pelo apelante.
7. O favorecimento de determinada herdeira, por si só, não implica nulidade do testamento, especialmente quando respeitada a legítima, inexistindo nos autos demonstração de ofensa à parte indisponível da herança.
8. Ausente qualquer vício formal ou substancial, deve ser assegurada a eficácia do testamento, em respeito à manifestação da última vontade da testadora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O testamento público regularmente lavrado, por tabelião competente e com observância das formalidades legais, goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta e contemporânea à lavratura do ato, não sendo causa de nulidade a ausência de prova da incapacidade da testadora ou o favorecimento de herdeiro, desde que respeitada a legítima"

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.864; CPC, arts. 178 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 717.419/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2016; TJSP, Apelação Cível 1000710-62.2022.8.26.0315, Rel. Des. Theodureto Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJGO, APL 0421514-39.2015.8.09.0018, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 3ª Câmara Cível, j. 29.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008056-51.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
HENRIQUE FRANCISCO DE ALMEIDA
e como apelada
MANOELA RIBEIRO ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator